Tribunal: TJDFT
Processo: 0752579-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165 DO CTB. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. TEMA 1079 DO STF. ARTIGO 80, INCISO II, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n.o 1079, definiu que: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”.
2. O autor, além de ser optante pelo Sistema de Notificação Eletrônica -SNE desde 18/9/2020, foi abordado pessoalmente em fiscalização de transito, o que torna inequívoca a sua ciência da autuação. Ao admitir o uso de substância psicoativa, foi autuado pela infração do artigo 165 do CTB (ID 68999600, pág. 1, 3 e 21).
3. No auto de constatação, lavrado pela Polícia Militar, o agente autuador, cuja matrícula e assinatura constam do documento, declara que o autor informou que, momentos antes da abordagem, havia feito uso de maconha (ID 68999600, pág. 3).
4. Incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (não recebeu notificação regular) e insiste em argumentos que contrariam o entendimento fixado pelo STF, por meio do Sistema de Repercussão Geral, no Tema 1079 e pela TUJ na Súmula 16.
5. De acordo com o STJ, “A violação ao dever de "expor os fatos em juízo conforme a verdade" (art. 14, inciso I, do Código de Processo Civil) caracteriza litigância de má-fé, ensejando aplicação de multa processual”. (STJ - EDcl no REsp: 1505254 ES 2012/0113075-1, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 01/09/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2015)
6. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
7. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.